Tribunal: STF
Processo: RE 91391
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-29
Data de publicação: 1982-06-29

Ementa:
-ENFITEUSE.
-TENDO O ACÓRDÃO RECORRIDO NEGADO LEGITIMIDADE AOS RECORRENTES PARA
O RESGATE DA ENFITEUSE ANTES DE REGULARIZAREM SUA CONDIÇÃO DE
FOREIROS, ESSE QUESTÃO - QUE E PRELIMINAR AO PRÓPRIO RESGATE - E QUE
DEVERIA TER SIDO ATACADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, E NÃO O FOI.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.